Tribunal: TJES
Processo: 5016228-92.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CÍVEL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016228-92.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)

PACIENTE: LUCAS LUIS

COATOR: JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTA TERESA ES

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE POR RECEPTAÇÃO. LIBERDADE PROVISÓRIA COM IMPOSIÇÃO DE FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO PACIENTE. CONCESSÃO DA ORDEM PARA AFASTAR A FIANÇA. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor do réu, contra decisão da Juíza de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia do TJES que, ao homologar prisão em flagrante por receptação (art. 180, caput, do CP), concedeu liberdade provisória mediante medidas cautelares diversas da prisão, entre elas o pagamento de fiança arbitrada em R$ 1.518,00. Sustenta-se constrangimento ilegal, diante da comprovada hipossuficiência econômica do paciente, lavrador assistido pela Defensoria Pública, que permanece preso por não ter condições de pagar o valor fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a manutenção da fiança como condição para a liberdade provisória, quando comprovada a hipossuficiência econômica do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fiança, como medida cautelar, deve observar a situação econômica do acusado, nos termos dos arts. 325 e 326 do CPP, podendo ser afastada quando comprovada a incapacidade financeira de pagamento.

A imposição da fiança a réu hipossuficiente, assistido pela Defensoria Pública e sem antecedentes criminais, configura constrangimento ilegal, especialmente quando ausentes elementos que indiquem periculosidade ou risco ao processo.

A concessão da liberdade provisória com medidas cautelares diversas, à exceção da fiança, revela-se suficiente e adequada ao caso concreto, garantindo a finalidade cautelar do processo penal sem violar o princípio da dignidade da pessoa humana.

IV. DISPOSITIVO

Ordem concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5016228-92.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
PACIENTE: LUCAS LUIS
COATOR: JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTA TERESA ES

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de

LUCAS LUIS
, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo - NAC, que homologou a prisão em flagrante do paciente, em razão da suposta prática do crime de receptação (art. 180, caput, do CP), substituindo a prisão preventiva, por medidas cautelares diversas, dentre as quais a obrigação de pagamento de fiança, arbitrada em R$ 1.518,00 (mil e quinhentos e dezoito reais).

Alega a Defensoria Pública Estadual (id. 16179050), em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal já que o paciente não possui condições financeiras para o pagamento da fiança, encontrando-se preso desde 25/09/2025.

No caso, verifico que o paciente foi preso em flagrante delito, no dia 25/09/2025, na cidade Iúna-ES, pois adquiriu um veículo FIAT UNO, com restrição de furto, pagando o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Durante a audiência de custódia (id 16179050), a Magistrada homologou a prisão em flagrante, concedendo a liberdade provisória, mediante as seguintes condições: a) proibição de sair da Comarca em que reside sem prévia autorização do Juiz natural da causa; b) comparecimento a todos os atos do processo, devendo manter endereço atualizado; c) proibição de frequentar bares, boates, prostíbulos e assemelhados; d) comparecer, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados desta data, ao Juízo Natural competente para o processo de conhecimento ou, se assim preferir, ao Juízo das Garantias, munido de cópia do comprovante de residência, RG, CPF, CTPS e título de eleitor, devendo a documentação ser juntada ao Processo Judicial Eletrônico pela serventia da comarca receptora, independentemente do juízo em que o feito esteja tramitando (seja no juízo natural ou no juízo de garantias); e) fiança, arbitrada no valor de R$1.518,00 (um mil quinhentos e dezoito reais).

Destaco que, nos termos dos artigos 325 e 326, do CPP, devem ser considerados para o arbitramento da fiança, a situação econômica do acusado, a natureza do delito, a sua vida pregressa e circunstâncias indicativas de sua periculosidade.

Em análise aos autos, constato que o paciente está assistido pela Defensoria Pública Estadual, possui como profissão lavrador, e que, até a data da impetração desta ordem de Habeas Corpus em 26/09/2025, não havia efetuado o pagamento da fiança.

Ademais, a natureza do delito não é fator impeditivo para concessão da liberdade, inexistindo, ainda, elementos que demonstrem a sua periculosidade, tanto é que sua liberdade foi concedida em audiência de custódia, mediante o pagamento de fiança, além de constar nos autos que não possui antecedentes criminais (id 16179050).

Diante do exposto,,
ratifico
a decisão
liminar
anteriormente
deferid
a
, para
CONCEDER A ORDEM,
em definitivo, mediante a concessão de liberdade provisória ao paciente, exonerando-o da obrigação do pagamento de fiança, sendo mantidas as medidas cautelares já fixadas, quando da Audiência de Custódia.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para conceder a ordem.